Tribunal: TJSP
Processo: 2139498-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FUNDAÇÃO – OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES – NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA.
- Tendo em vista a ausência de isenção das Fundações para o recolhimento da taxa judiciária determinada pelo R. Juízo a quo (consulta ARISP), nos termos do art. 2o, XI, da Lei Estadual no 11.608/03, e da inaplicabilidade do art. 91 do CPC à agravante, de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FUNDAÇÃO – OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES – NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA.
- Tendo em vista a ausência de isenção das Fundações para o recolhimento da taxa judiciária determinada pelo R. Juízo a quo (consulta ARISP), nos termos do art. 2o, XI, da Lei Estadual no 11.608/03, e da inaplicabilidade do art. 91 do CPC à agravante, de rigor a manutenção da r. decisão agravada.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000620930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2139498-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Avaré, em que é agravante FUNDAÇÃO
REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARÉ - FREA, é agravado VITAL DE
ANDRADE NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 2o Juiz, que declarará voto, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 29071 – AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2139498-82.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARÉ - FREA
AGRAVADO: VITAL DE ANDRADE NETO
COMARCA: AVARÉ
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR (A) DIOGO DA SILVA CASTRO
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA

FUNDAÇÃO

OBTENÇÃO
DE
INFORMAÇÕES NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO
DA TAXA JUDICIÁRIA.
- Tendo em vista a ausência de isenção das Fundações para o
recolhimento da taxa judiciária determinada pelo R. Juízo a
quo (consulta ARISP), nos termos do art. 2o, XI, da Lei
Estadual no 11.608/03, e da inaplicabilidade do art. 91 do CPC
à agravante, de rigor a manutenção da r. decisão agravada.
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão da R.
Primeira Instância copiada às fls. 20/21, que reconheceu que, apesar da Fazenda Pública
poder recolher as despesas de forma diferenciada, nos termos do art. 91 do CPC,
asseverou que referida prerrogativa não se aplicava às Fundações Públicas, razão pela
qual deveria ser indeferido o pleito. Destacou, que à Fundação aplicava-se a isenção de
taxa judiciária prevista no art. 6o, da Lei Estadual 11.608/03, mas nessa não se incluíam
as despesas referentes à realização de pesquisas eletrônicas, pelo Juízo as quais devem
ser pagas prontamente, por disposição expressa do art. 2o, parágrafo único da
supramencionada Lei. Por fim, determinou que se aguardasse manifestação em termos
de prosseguimento, pelo prazo de cinco dias, determinando o arquivamento em caso de
inércia.
Sustentou, em suma, que a r. decisão agravada deveria ser reformada, ao
argumento de que a prerrogativa prevista no art. 91do CPC não se tratava de qualquer
benefício à Fazenda Pública, mas tão somente consignava o reconhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impossibilidade jurídica de recolhimento de custas processuais do mesmo modo que
entidades de direito privado, ante as regras e princípios que regem a Administração
Pública. Salientou ser pessoa jurídica de direito público, constituída sob a forma de
autarquia fundacional ou fundação autárquica, nos termos do Decreto-Lei no 200/97, bem
como, que o conceito de Fazenda Pública englobava suas Autarquias e Fundações, tanto
assim que a agravante fazia jus à prerrogativa de pagamento de seus débitos judiciais
por meio de precatório, nos termos do art. 100 da CF, além de se submeter aos
procedimentos executivos previstos nos art. 534 e 910 do CPC. Por fim, pugnou pela
concessão de efeito suspensivo ao recurso.
Processado o recurso, transcorreu in albis o prazo para apresentação de
contraminuta (vide certidão de fls. 27).
É a síntese do necessário.
O recurso não comporta acolhimento. Justifico.
Como é cedido, o art. 6o da Lei Estadual no 11.608/03 dispõe que “A
União, o Estado, o Município e respectivas autarquias e fundações, assim como o
Ministério Público estão isentos da taxa judiciária”.
No art. 2o, inciso XI, do mesmo diploma legal está disciplinado o que de
fato está abarcado na isenção em comento. Vejamos:
Art. 2o A taxa judiciária abrange todos os atos processuais, inclusive
os relativos aos serviços de distribuidor, contador, partidor, de hastas
públicas, da Secretaria dos Tribunais, bem como as despesas com
registros, intimações e publicações na Imprensa Oficial.
Parágrafo único - Na taxa judiciária não se incluem:
(...)
XI - a obtenção de informações da Secretaria da Receita, das
instituições bancárias e do cadastro de registro de veículos, via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Infojud, Bacenjud e Renajud, ou análogas, cujos custos serão fixados
periodicamente pelo Conselho Superior da Magistratura.”
Diante desse cenário, imperioso concluir que, em que pese a agravante
seja Fundação Pública Municipal, a isenção a ela garantida não se refere às pesquisas
relativas à BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD, ARISP etc.
Neste contexto, oportuno destacar que a regra contida no art. 91 do CPC,
tal como destacado pelo R. Juízo a quo, não se aplica ao caso dos autos, na medida em
que esta garante tal possibilidade exclusivamente à Fazenda Pública, o Ministério Público
ou a Defensoria Pública, não podendo, portanto, tal regra ser ampliada tal como
pretendido pela agravante.
Acerca dessa temática, aliás, já decidiu este E. Tribunal de Justiça que:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão que, em ação de rito
ordinário, determinou à autora, fundação pública estadual, o
recolhimento de diligências de oficial de justiça. Decisão mantida. O
conceito de taxa judiciária não engloba as despesas de diligências
dos Oficiais de Justiça, salvo nos casos expressamente previstos nas
alíneas "a" a "d" do inciso IX, parágrafo único, do art. 2.o da referida
Lei, restando claro que o presente caso não se ajusta a nenhuma
dessas hipóteses. E ainda que a Fazenda Pública possa recolher tais
despesas de forma diferenciada, com base no art. 91 do CPC/15 e nos
art. 1.027 e 1.028 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da
Justiça de São Paulo (Provimentos 50/1989 e 30/2013), tal
sistemática não se aplica às fundações públicas, por inexistir
previsão expressa. AGRAVO DESPROVIDO.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2081808-03.2017.8.26.0000; Relator (a): Isabel Cogan;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 27/09/2017; Data de Registro: 29/09/2017).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ESCOLARES
MONITÓRIA
AUTORA QUE REQUEREU
REALIZAÇÃO DE PESQUISA PELO SISTEMA BACENJUD PARA
LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO RÉU
PEDIDO DE
APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 91, DO CPC

IMPOSSIBILIDADE INTELIGÊNCIA DO ARTIGO DO ARTIGO
2o, § ÚNICO, XI, DA LEI 11.608/2003, COM A ALTERAÇÃO
INTRODUZIDA PELA LEI 14.838/2012
DECISÃO MANTIDA.
Agravo de Instrumento improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2062308-77.2019.8.26.0000; Relator
(a): Jayme Queiroz Lopes; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito
Privado; Foro de Osasco - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 11/04/2019; Data de Registro: 11/04/2019)
RECURSO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EDUCACIONAIS AÇÃO MONITÓRIA. Ação monitória
intentada por fundação pública visando a satisfação de crédito por
prestação de serviços educacionais. Fundação de Direito Público
isenta do recolhimento da taxa judiciária por expressa disposição
legal (Lei no 11.608/03, artigo 6o). Isenção, contudo, que não abrange
as demais despesas processuais, tal como aquela destinada à
pesquisa de informações do requerido, consoante exigência legal
contida no artigo 2o, parágrafo único, da Lei. Pedido de diferimento
do recolhimento das despesas processuais, com suporte no artigo 91
do Código de Processo Civil, indeferido pelo juízo "a quo". Decisão
correta. Diferimento legal previsto apenas para a Fazenda Pública,
Ministério Público ou para a Defensoria Pública, sendo inviável a
extensão do benefício à fundação agravante. Decisão agravada
mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2062418-76.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito
Privado; Foro de Osasco - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 30/05/2019; Data de Registro: 30/05/2019)
Daí porque, tendo em vista a ausência de isenção das Fundações para o
recolhimento da taxa judiciária determinada pelo R. Juízo a quo (consulta ARISP), nos
termos do art. 2o, XI, da Lei Estadual no 11.608/03, e da inaplicabilidade do art. 91 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CPC à agravante, de rigor a manutenção da r. decisão agravada.
Mais, creio seja desnecessário.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no. 2139498-82.2020.8.26.0000
Agravante: Fundação Regional Educacional de Avaré - Frea
Agravado: Vital de Andrade Neto
Comarca: Avaré (1a Vara Cível)
Juiz : Diogo da Silva Castro
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
VOTO N.o 45.405
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada a fls. 20/21, proferida nos autos da ação de cobrança de
mensalidade escolar, em fase de execução de sentença, que indeferiu
requerimento da agravante de aplicação do art. 91 do CPC para fins de
pesquisa em registro de imóveis pelo sistema Arisp. Sustenta que na
“qualidade de pessoa jurídica de direito público, pertencente à
Administração Municipal, se submete a todos os procedimentos inerentes à
Fazenda Pública, no dispêndio de valores para pagamento de suas
despesas”, razão pela qual pede a reforma da r. decisão. Concedido efeito
suspensivo (fls. 23/24), não veio contraminuta (fl. 27).
É o relatório.
Verifica-se nos autos que a agravante é pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurídica de direito público, sem fins lucrativos, como se vê à fl. 17. O art. 91 do
CPC/2015 determina que as despesas dos atos processuais, 'praticados a
requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria
Pública serão pagas ao final pelo vencido'.
A Lei Estadual n.o 11.680/2003
consagra a possibilidade do diferimento do pagamento das custas processuais
para o final, o que também vem ao encontro da tese da agravante.
Neste sentido é o entendimento desta Egrégia
Corte: 'AGRAVO EXECUÇÃO FISCAL - Município de São José dos
Campos - Despesa gerada pela consulta de informações junto ao sistema
BacenJud para fins de penhora on-line - Fazenda Pública isenta, conforme se
depreende do Prov. no 2039/2013 do CSMTJSP, § 1o, Art. 3o c.c. art. 39, LEF
e art. 91 da NCPC Precedentes desta Câmara - RECURSO PROVIDO'
(TJSP - Agravo de Instrumento 2253865-61.2016.8.26.0000 - Relator (a):
Rodrigues de Aguiar - Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público - Data
do Julgamento: 28/03/2017).
Conforme ao art. 6o da Lei Estadual 11.608, de 29
de dezembro de 2003: “A União, o Estado, o Município e respectivas
autarquias e fundações, assim como o Ministério Público estão isentos da taxa
judiciária”.
Oportuno ressaltar que o Provimento CSM n.o
1.864/2011, que dispõe sobre a cobrança do serviço de impressão de
documentos que envolvam as declarações de imposto de renda, informações
fornecidas pelas instituições bancárias e constantes do cadastro de registro de
veículos, solicitados pelas partes nos processos judiciais, em seu art. 4o, isenta
da cobrança as pessoas jurídicas de direito público: “A União, o Estado, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Município e respectivas autarquias e fundações, assim como o Ministério
Público, estão isentos da cobrança”.
Neste sentido, ver o que foi decidido por esta
Câmara no agravo de instrumento n.o 2021214-62.2013.8.26.0000, em 23 de
outubro de 2013, por votação unânime, sob minha relatoria: “Tendo-se em
conta o disposto no art. 4o do Provimento CSM n.o 1.864/2011, razoável
determinar a realização da pesquisa de endereço, no sistema Bacenjud, sem a
cobrança de qualquer valor da agravante”.
Não menos importante, mostra-se o § 1o do art.
511 do CPC/1973 (art. 1.007, § 1o, do CPC/2015): “São dispensados de
preparo os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelos
Estados e Municípios e respectivas autarquias, e pelos que gozam de
isenção legal”.
Sendo assim, razoável o pleito da exequente, ora
agravante, de aplicabilidade do art. 91 do CPC/2015.
Por conseguinte, dou provimento ao agravo.
LINO MACHADO
Desembargador
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
11E1E508
6
8
Declarações de
Votos
JOSE ROBERTO LINO MACHADO
11E26E10
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2139498-82.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.